Tribunal: TJPA
Processo: 0802929-56.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802929-56.2018.8.14.0040

APELANTE: NICAULA SILVA RIBEIRO, HELIO MOREIRA DA SILVA

APELADO: HELIO MOREIRA DA SILVA, NICAULA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE, NO CASO DOS AUTOS, DA TEORIA DO Duty to Mitigate The Loss. NÃO EVIDENCIADO ABUSO NA DEMORA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXO DO CONTRATO. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DA AÇÃO ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. ART. 323, CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS DE MORA FLUEM A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

c
inge a controvérsia recursal acerca da aplicabilidade ou não da teoria do
duty to mitigate the loss
, da possibilidade ou não de incluir na condenação as prestações vincendas e o termo inicial dos juros moratórios.

2.

No caso concreto, restou inviável reconhecer qualquer demora no exercício do direito de ação ou mesmo violação aos deveres anexos da relação contratual, vez que houve tentativa de composição do débito administrativamente e que foi, mais uma vez, quebrada pelo devedor, além de o ter notificado concedendo mais prazo para pagamento com o fim de evitar o ajuizamento de demanda judicial, mas, mesmo com todas essas oportunidades, a inadimplência permaneceu. Por tais razões, inaplicável a teoria do
duty to mitigate the loss.

3.

Como se trata de pagamento de prestações periódicas, conforme se verifica no contrato de compromisso de compra e venda que previa a quitação em 150 parcelas, é perfeitamente possível, na forma do art. 323, Código Civil, a inclusão na condenação das prestações que vencerem ao longo do processo como forma de evitar futuro ajuizamento de demandas para cobrar saldo remanescente.

4.

t
ratando-se de responsabilidade decorrente de relação contratual de obrigação líquida, os juros devem fluir a partir do vencimento.

5.

Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para incluir na condenação as prestações que vencerem no curso da lide e não pagos enquanto durar a obrigação, bem como para determinar que os juros moratórios fluam a partir do vencimento de cada prestação em atraso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação de Helio Moreira da Silva e DAR PROVIMENTO ao apelo de Nicaula Silva Ribeiro, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por
HELIO MOREIRA DA SILVA e o segundo por NICAULA SILVA RIBEIRO, ambos
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de cobrança, proc. Nº 0802929-56.2018.8.14.0040.

O
decisum
guerreado foi prolatado com o seguinte comando final:

“POSTO ISTO, julgo parcialmente procedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando HELIO MOREIRA DA SILVA a pagar à autora o valor de R$10.724,18 (dez mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) e as parcelas vencidas até a prolação da sentença, acrescido de juros legais de 1% a.m. (art. 406, caput, do CC c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação válida (art. 219, caput, do CPC c/c art. 405, caput, do CC), bem como correção monetária pelo IGPM a partir do ajuizamento da ação (art. 1º, §2º, da Lei 6.899/81).

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16º, do CPC. Contudo, suspendo a referida condenação por ser beneficiário da justiça gratuita neste ato deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O inconformismo de HELIO MOREIRA DA SILVA girou em torno da falta de consideração acerca das argumentações sobre a violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva e de uma de suas vertentes o
Duty to Mitigate The Loss
, pois, no caso dos autos, o credor se manteve inerte diante do inadimplemento do réu, deixando a dívida atingir patamar exorbitante para poder tentar reaver o seu prejuízo. Com isso, defende a reforma da sentença para que o autor possa cobrar apenas o valor das parcelas que estavam em aberto quando da quebra do contrato, bem como para excluir os encargos moratórios incidentes sobre a dívida, aumentando-a consideravelmente e dificultando o adimplemento por parte do recorrente.

No apelo de NICAULA SILVA RIBEIRO, foi sustentada a necessidade de inclusão das parcelas vincendas até o efetivo pagamento e aplicação dos juros a partir do inadimplemento, na forma do art. 397, Código Civil.

Os litigantes apresentaram as respectivas contrarrazões, cada um pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da apelação do réu Helio Moreira da Silva.

Defende o apelante a aplicação do princípio do boa-fé ao caso em questão, especificamente a teoria do
duty to mitigate the loss
, o qual consiste em um dever, por parte do credor, em mitigar a própria perda quando em situação de inadimplemento, não podendo retardar de forma abusiva o seu direito subjetivo de perseguir o crédito com a finalidade de aumentar a dívida, tornando-a insustentável para o devedor.

O STJ já se pronunciou a respeito da incidência dessa teoria nas relações contratuais, entendendo que, além da demora na propositura de ação para reaver o crédito, exige-se que o credor tenha violado alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou se omitindo diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.

Cito precedente da 4ª Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.

1. Incidem as Súmulas 211/STJ e 282/STF quando o Tribunal de origem não se manifesta acerca das violações apontadas pela parte, mesmo quando provocado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento, à luz do Novo Código de Processo Civil, que para a admissão de prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/15, em recurso especial, é necessário que a parte recorrente tenha indicado também a violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão. Precedentes.

3. A Quarta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Resp n. 1.201.672/MS, firmou a tese de que "O ajuizamento de ação de cobrança muito próximo ao implemento do prazo prescricional, mas ainda dentro do lapso legalmente previsto, não pode ser considerado, por si só, como fundamento para a aplicação do duty to mitigate the loss. Para tanto, é necessário que, além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor"
. 3.1. Situação que não ocorreu no caso concreto, razão pela afasta-se a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss ao presente caso concreto.

4. É defeso a esta Corte rever, na via especial, as conclusões do acórdão estadual acerca da configuração dda inexistência de violação à boa-fé objetiva pela cobrança do débito em análise. Incidência da Súmula 7/ STJ. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.154.040/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 4/12/2018.)

No caso concreto, observa-se que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda de terreno em Novembro/2010, no valor de R$53.733,00, que seria pago mediante entrada e mais 150 parcelas de R$595,17.

Depreende-se, ainda, que em virtude de inadimplemento anterior, os demandantes renegociaram a dívida em 08/09/2016, contudo, a partir de Março/2017, o réu, ora apelante, novamente deixou de honrar seus compromissos e, por esse motivo, o autor expediu notificação extrajudicial datada de 30/04/2018, com fim de constituir o devedor em mora, tendo ajuizado a presente demanda em 05/09/2018, menos de cinco meses após a notificação.

Diante desse contexto, inviável reconhecer qualquer demora no exercício do direito de ação ou mesmo violação aos deveres anexos da relação contratual, vez que houve tentativa de composição do débito administrativamente e que foi, mais uma vez, quebrada pelo devedor, além de o ter notificado concedendo mais prazo para pagamento com o fim de evitar o ajuizamento de demanda judicial, mas, mesmo com todas essas oportunidades, a inadimplência permaneceu.

Desta feita, não se evidencia que o credor, autor da ação, tenha agravado o seu próprio prejuízo ou mesmo descumprido a boa-fé objetiva, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito do credor em perseguir a dívida com a incidência dos encargos decorrentes da mora do réu.

2.2.

Da apelação do autor Nicaula Silva Ribeiro.

No recurso, defende a necessidade de incluir na condenação as parcelas vincendas até o efetivo pagamento.

Da leitura da parte dispositiva da sentença, nota-se que o réu foi condenado ao pagamento da quantia de R$10.724,18 (dez mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos)
e
mais as parcelas vencidas
até a sentença
.

Na inicial, a pretensão autoral buscava o pagamento das parcelas em atraso e de todas aquelas que vencerem até a conclusão da presente demanda.

Pois bem. Nos termos do art. 323, CPC,
“Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas
,
essas serão consideradas incluídas no pedido
,
independentemente de declaração expressa do autor
,
e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
.”

Considerando a referida disposição legal, forçoso concluir que como se trata de pagamento de prestações periódicas, conforme se verifica no contrato de compromisso de compra e venda que previa a quitação em 150 parcelas, é perfeitamente possível a inclusão na condenação das prestações que vencerem ao longo do processo como forma de evitar futuro ajuizamento de demandas para cobrar saldo remanescente. Manter a sentença nos termos como prolatada seria até contraproducente e fomentaria o sobrecarregamento do Judiciário.

Assim, merece reforma a sentença para incluir na condenação as prestações que vencerem no curso da lide e não pagos, enquanto durar a obrigação.

Com razão também o apelante quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora, posto que como se trata de responsabilidade decorrente de relação contratual de obrigação líquida, os juros devem fluir a partir do vencimento.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, porém
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Helio Moreira da Silva e
DOU PROVIMENTO
à apelação de Nicaula Silva Ribeiro para incluir na condenação as prestações que vencerem no curso da lide e não pagos enquanto durar a obrigação, bem como para determinar que os juros moratórios fluam a partir do vencimento de cada prestação em atraso. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro, nos termos do §11 do art. 85, CPC, os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da condenação, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do réu ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024